Tribunal: TJSP
Processo: 1016236-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016236-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANDIRA SOUZA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35127
Apelação Cível no 1016236-40.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Jandira Souza Miranda (Justiça Gratuita)
Apelada: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
DÉBITO,
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL
Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte
autora cliente consumidora em relação ao débito não
satisfeito no vencimento, relativamente a contrato
avençado entre as partes e inscrito em cadastro de
inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a
exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no
respectivo vencimento e inscrito em cadastro de
inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença,
quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito apontado, de
cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes
e de indenização por danos morais
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora incorreu em
litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a
sanção
imposta,
consistente
em
condenação
ao
pagamento de multa, deve ser mantida, visto que
adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o,
CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do
CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma
do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II,
CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão
somente, para reduzir o valor da sanção de multa para
1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81,
caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 153/156, o qual se
adota, acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido,
extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil. À vista da sucumbência operada, condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, observada a isenção que lhe
foi concedida (fls. 33). Condeno, ainda, a autora, com fundamento no artigo 81,
do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se que a gratuidade processual a ela concedida
não pode ser suscitada para afastar a exigibilidade da sanção ora imposta. Caso
interposto recurso de apelação, intime-se para contrarrazões, remetendo-se, após,
ao E. Tribunal de Justiça”.
Apelação da parte autora (fls. 159/172), sustentando:
(a) os documentos juntados pela parte ré não demonstram a origem e a
exigibilidade do débito; (b) sofreu dano moral; e (c) não houve litigância de má-
fé.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada a fls. 175/200, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é
que o recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda
procedente, nos termos da petição inicial.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como
acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de
serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que
esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL.
DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento
do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de
cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o
do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp
1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe
11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos,
tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na
disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto
no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja
pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art.
29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente
interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto,
de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso
porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de
mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário
para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17
do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco.
Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos
danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades
empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela
instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação
de indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii)
o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo,
conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido
prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de
causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no
inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o
nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p.
323).
“O
ônus
da
prova
das
excludentes
da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é
do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra
parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador
atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de
exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em
seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato
de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333,
II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao
fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou do
serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do demandado,
deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da
prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código
do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da
dívida, em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de
produtos ou serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito,
cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da
dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto
nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção
do direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe
que vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da
parte que dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que
pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o
pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com
ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é
impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se
enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se
refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da
propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a
certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são
questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima,
por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor alegando
revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes.
Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se
extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o
ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de
direito deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e
com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e
o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência,
mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação
onde se pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar.
O fato constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o
credor, que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma
vinculação necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se
for o autor quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da
divida por exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em
determinadas situações, o juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real,
usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o
juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em
determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias
do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra
parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade se mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art.
375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito
Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP,
p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:
“Para demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra
especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o
do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se
pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do
encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão
especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de
consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a
inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a
concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode
cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para
prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz
possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista,
competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do
CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não
tiver trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem
mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço
prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o,
VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem
prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do
consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova
negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-
se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus
probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do
CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido
como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no
processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da
prova, objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do
CPC/2105, em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ extraídos do respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1)
“DECISÃO (...) O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento preconizado por esta Corte no sentido de que, nas ações
declaratórias negativas, cabe à parte adversa a comprovação do ato ou fato
negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem
alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque
proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a
prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência
das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto
probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta
do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência
de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível
impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova
negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso
duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não
consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não
operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a
presença do requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a
inversão do ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança
utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de
indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do
correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do
ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus
de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento
da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de
forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão
bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do
ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em
conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista,
apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida
a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema
próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da
conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço,
somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. -
Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência
do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações
de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.”
(STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004,
DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e
(b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas
quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua conta corrente ou
em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram
feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente
analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a
rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde
que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do
§1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado,
competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14).
Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova, porque há
notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras falcatruas
na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições,
ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de
incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter
o ônus da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que
compete ao banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não
procederia, neste, eventual alegação do banco de que a prova lhe é
impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao cliente a
segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento
ou a intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se
pode exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque
não consta do original).
2.4. No que concerne a débitos inscritos em cadastro
de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no
art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito
em cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por
danos decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o
do art. 43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes
cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e
julgados do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder
à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor responde apenas pela higidez
das informações prestadas ao arquivista. 3 - Precedentes específicos do STJ,
inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-
se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes
termos: APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade
passiva 'ad causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto
o órgão arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação prévia
ao consumidor acerca da abertura de registro em seu nome. Precedentes.
Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515, §3o, do CPC:
não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor, previamente a
sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas
razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio
jurisprudencial. Postulou conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as
contrarrazões, o recurso foi admitido. É o relatório. Decido. Merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de origem, reformando a
sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito, reconheceu a
legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de inscrição
em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "...
entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito
da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo
cadastro, quanto daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que a obrigação de informar previamente o devedor
da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito cabe ao órgão
mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde pela higidez
das informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os
seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO
CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ. DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO
NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da
entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna
por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do
nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2.
Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO
REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL.
LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.-
A
responsabilidade
decorrente da ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida
imprescindível à regularidade da inscrição, é da empresa administradora do
banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A
convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que consignou que o nome da
Agravada constava dos documentos acostados aos autos para comprovar o envio
da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral
indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a
admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido. (AgRg no AREsp
341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 27/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE
NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o
consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação
ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais.
(REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no REsp
1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado
em
06/09/2012,
DJe
18/09/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS
POR ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A
entidade responsável pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte
legítima para responder por registro em banco de dados de devedores sem a
notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha
sido efetuado por pessoa jurídica diversa. Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2.
Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte demandada e não
comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito sem a
devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a
procedência das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido
em parte. (AgRg no REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010)
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por
danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com
efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção
ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por
danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ
quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. 1. Conforme entendimento firmado nesta
Corte, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos
registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável
pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa a
existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp.
no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de
18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de
12.05.2003). 2. Destarte, ao considerar que "tanto o credor quanto o
arquivista são responsáveis pela prévia comunicação do consumidor acerca
de seu cadastro em serviço de proteção de crédito", e que cabe "ao lesado a
escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem não julgou em
sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no pleito em
questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido.
(REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido
dissentiu da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento
a pretensão recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para restabelecer a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp
1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação:
16/04/2015, o destaque não consta do original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente
aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 186
e 927 do Código Civil de 2002, postulando o afastamento da indenização por dano
moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a responsabilidade pela
prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições creditícias é do
órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi
admitido pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a
irresignação comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dano moral em favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que
mandou o nome do devedor para o órgão cadastral negativá-lo não ter
procedido à comunicação prevista no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor. Nesse contexto, o entendimento firmado no acórdão recorrido
diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de no sentido
de que a legitimidade para responder pelos danos morais decorrentes da
ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da
entidade responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor.
A
propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
I. A legitimidade para responder por dano moral resultante da ausência da
comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao banco de dados ou à
entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à negativação que
lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI
BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que órgãos
mantenedores de cadastros restritivos de crédito são legítimos para figurar no pólo
passivo de demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais
decorrentes da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição
de seu nome nos bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe
de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte:
Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição." Diante de tal contexto, o
acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório formulado pelo
recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão de
proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC,
divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do
exposto, com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou
parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de
indenização em relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o destaque não consta do original); e (c)
“DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de
cancelamento de restrição cadastral cumulada com indenizatória de danos morais
contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de proteção ao crédito
efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido. A ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou
provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso
Especial alega ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes
requer o envio de comunicação prévia, independentemente da existência do
débito. Aponta dissídio jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão
ao recorrente. 5.- De início, cumpre salientar que esta Corte tem afirmado
que a responsabilidade decorrente da ausência de comunicação prévia ao
consumidor, medida imprescindível à regularidade da inscrição, é da
empresa administradora do banco de dados, a quem cabe providenciar a
cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o lançamento.
Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado:
MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA
SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela
responsabilidade da comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de
proteção ao crédito (cf. REsp 442.483/BARROS MONTEIRO e REsp
345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas para responder às
ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2. Para evitar sua
inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve provar que: a) pende
ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do débito; b) a
negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida
cautelar. 4. À mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o
pedido do processo cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar.
No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. CDC, ART.
43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição prevista no citado
dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade responsável
pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o credor,
que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso
especial não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico.
Recursos especiais. Ação de indenização. Acórdão recorrido. Fundamento
inatacado. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Ausência de comunicação
prévia ao devedor. Ato de responsabilidade da entidade mantenedora do
cadastro. Ação proposta em face do credor. Ilegitimidade passiva para a
causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal. Capitalização de juros. Taxa
de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É inviável o recurso que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é parte legítima para
figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por indenização por
danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à
entidade que o mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida.
Precedentes.
(...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou posicionamento
no sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição
ao crédito sem o envio da comunicação prévia acarreta dano moral a ser
indenizado pela instituição mantenedora do cadastro. Na linha desse
entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ,
Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O registro do devedor em cadastro de
proteção ao crédito, sem que haja prévia comunicação por escrito, resulta em
abalo moral a ser indenizado pela instituição responsável pela manutenção
do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/BA),
TERCEIRA
TURMA,
DJe
04/06/2009);
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA
CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA
DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com
fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se
provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp
1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 09/04/2010, o destaque
não consta do original).
2.5. Reconhece-se a exigibilidade e a mora da parte
autora cliente consumidora em relação ao débito objeto de cessão de crédito entre
o réu e a instituição financeira cedente, e inscrito em cadastro de inadimplentes,
objeto da ação.
O débito inscrito impugnado na presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem o valor de R$ 957,90, referente a contrato de no 81465570, com data de
vencimento da dívida em 25.10.2017, e de inscrição em 30.04.2018 (cf. fls. 30).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, verifica-se que: (a) a parte autora foi inscrita em cadastro de
inadimplentes, pela parte ré, por débito no valor de R$ 957,90 (fls. 30); (b) a parte
ré apelada ofereceu contestação, demonstrando que a dívida inscrita tem origem
em adesão a cartão de crédito, cuja cópia se encontra juntada a fls. 78/79, com
última fatura em aberto com dívida no valor de R$ 1.053,69 (fls. 108); e (c) em
sua réplica, a parte autora: (c.1) não impugnou a sua assinatura na proposta de
adesão supra mencionada, no prazo previsto no art. 430, do CPC/2015, o que
acarreta a presunção de autenticidade e de veracidade das declarações
documentadas e a preclusão do direito de alegar sua falsidade ou a inveracidade
do seu contexto, por força do art. 436, do CPC/2015; (c.2) não juntou
documentação comprobatória do pagamento da fatura objeto da inscrição
impugnada; e (c.3) limitou-se a afirmar que a prova documental produzida pela
parte ré não basta para demonstrar a existência do débito inscrito.
No que concerne ao valor inscrito nos cadastros de
inadimplentes, verifica-se que o montante apontado de R$957,90 é inferior ao
devido pela parte autora na data da negativação, 30.04.2018 (fls. 30), período em
que a parte autora era devedora da quantia de R$1.053,69, consubstanciada pela
fatura com vencimento em 25.12.2017, conforme demonstrado pelo documento de
fls. 108.
A consistência da prova documental produzida pela
parte ré não só com relação a existência da relação contratual entre as partes,
como também ao valor do débito inscrito, e o comportamento evasivo da parte
autora, que, em sua réplica, não discutiu a autenticidade do instrumento do
contrato por ela firmado, mas passou a usar de subterfúgios, pois não esclareceu
como sua assinatura apareceu no contrato juntado aos autos e das razões para ter
omitido esse negócio jurídico na inicial, geram o convencimento da existência, a
exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito do contrato em
questão.
Não afasta a exigibilidade do débito a alegação da
parte autora de que os documentos são unilaterais e não correspondentes ao
número do contrato inscrito, pois o fato de a inscrição em cadastro de
inadimplentes mencionar número distinto da adesão a cartão de crédito e
respectiva fatura constitui mera irregularidade formal, não tornando indevida a
negativação, nem implica violação ao art. 43, § 1o, do CDC, uma vez que o
cadastro efetivado contém dados claros, objetivos e suficientes para identificação
da dívida inscrita, cuja existência restou demonstrada pelos documentos juntados
pelo réu e não foi negada pela parte autora.
Essa prova documental pela parte ré basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao
débito do contrato em questão, visto que inexistente prova sequer da ocorrência da
cobrança e inscrição de dívida em montante superior ao efetivamente devido.
2.6. Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte
autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo
vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de
inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de
inadimplentes e de indenização por danos morais.
Reconhece-se que a parte ré, ao diligenciar pela
inscrição da dívida, exigível e não paga no respectivo vencimento, em cadastro de
inadimplentes, como autoriza o art. 43, do CDC, agiu no exercício regular de
direito de perseguir o seu crédito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de
direito, e, consequentemente, a licitude da anotação e o descabimento da
condenação da parte credora ao pagamento de indenização à parte autora
devedora, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré
apelada não praticou ato ilícito.
É de se ver que a inscrição de débito exigível e não
pago em cadastro de inadimplentes não constitui fato gerador de danos materiais e
morais, uma vez que se trata do exercício regular de um direito do credor (cf.
STJ-4a Turma, REsp 746755/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16/06/2005, DJ
01/07/2005 p. 561, extraído do site do Eg. STJ, que faz expressa referência ao art.
160, I, do CC/1916, vigente à época dos fatos, aplicável à espécie e
correspondente ao art. 188, I, do CC/2002).
Ademais, saliente-se que, no que concerne a débitos
inscritos em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da
notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do
credor.
2.7. Isto é o quanto basta para a manutenção do
julgamento de improcedência da ação.
Desnecessário perquirir sobre as demais questões
alegadas pelas partes, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o
julgamento do presente recurso, ante a fundamentação adotada.
3. Mantém-se a r. sentença recorrida, quanto ao
reconhecimento e à sanção imposta à parte autora por litigância de má-fé,
reformando-a, apenas e tão somente, para reduzir o valor da condenação a 1% do
valor corrigido da causa.
A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por
alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido
(art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do
CPC/1973).
A intenção deliberada de praticar a conduta supra
especificada ficou caracterizada, visto que a parte autora alegou desconhecimento
de dívida, que sabia exigível, e, mesmo após a prova documental produzida pela
parte ré bastante para demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte
autora relativamente ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, insistiu na
inexigibilidade da dívida.
Restou, portanto, configurada litigância de má-fé, na
forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973),
reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de
multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota Theotonio
Negrão: “É litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato
incontroverso e altera a sua verdade, postergando o princípio da lealdade
processual (RSTJ 88/83 e STJ-RTJE 157/225). ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 142, notas 9 e 10, ao
art. 17, o destaque não conta do original); e (b) do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO. PROVA DO
PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese
em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É desnecessária a prova do
prejuízo para que, constatada litigância de má-fé, haja condenação ao
pagamento de indenização à parte contrária. 3. Recurso especial não-
conhecido.” (STJ-4a Turma, REsp 861471/SP, rel. Min. João Otávio Noronha,
v.u., j. 09/02/2010, DJe 22/03/2010, o destaque não consta do original).
4. O provimento, em parte, do recurso da parte
autora não tem reflexo na distribuição dos encargos de sucumbência, visto que
mínima a alteração do julgado.
5. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando
inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No
caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo
violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp n.
1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para
execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que
proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-
processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas
que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão
embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito
extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a
direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da
divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos
termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve
imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7.
Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início
novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada
na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma
do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado
deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária
recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática,
poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno,
arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos
honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido
artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto,
para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora
agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais,
reformar a r. sentença para apenas e tão somente reduzir o valor arbitrado da
sanção de multa por litigância de má-fé para 1% do valor corrigido da causa.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator